Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 13946259, intime-se o credor WANDER PEREZ para, no prazo de 5(cinco) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como a formalização do pedido de preferência constitucional. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto